Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700200-62.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. Brasília, 01.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR